Tribunal: TJES
Processo: 5008554-68.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 148 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

1. Imposta a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana em sentença com trânsito em julgado, não cabe ao Juízo da Execução a substituição da pena por outra restritiva de direitos, sob pena de ofenda à coisa julgada, uma vez que somente é permitido alterar sua forma de cumprimento para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, nos termos dos art. 148 da Lei de Execução Penal.

2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008554-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIANA MORAES PEREIRA GREGORIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDIANA MORAES PEREIRA GREGÓRIO
eis que inconformada com a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7 ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal nº 2001220-93.2021.8.08.0024 substituiu a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana por prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, a agravante alega a impossibilidade de substituição da pena restrita de direitos imposta na sentença pelo Juízo da Execução, bem como que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento da prestação pecuniária fixada no valor de 02 salários mínimos.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
retificando a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso (ID 3348827).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDIANA MORAES PEREIRA GREGÓRIO
eis que inconformada com a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7 ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal nº 2001220-93.2021.8.08.0024 substituiu a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana por prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, a agravante alega a impossibilidade de substituição da pena restritiva de direitos imposta na sentença pelo Juízo da Execução, bem como que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento da prestação pecuniária fixada no valor de 02 salários mínimos.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
retificando a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso (ID 3348827).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Ocorre que em sede de execução o magistrado entendeu pela substituição da limitação de fim de semana por prestação pecuniária com o objetivo de manter o cumprimento da finalidade da pena de prevenção e reprovação do delito já que não existe de casa de albergado no Estado.

Conforme redação do art. 148 da Lei de Execuções Penais apenas é permitido ao Juiz da Execução a mera readequação às condições pessoais do condenado ou às características do estabelecimento, mas não a substituição da pena restritiva de direitos fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada.

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Como visto, tal dispositivo legal não prevê a modificação de uma pena restritiva de direitos por outra, porquanto compete ao magistrado sentenciante avaliar a modalidade da pena a ser aplicada, de acordo com o caso concreto.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci
, imposta a pena alternativa na sentença condenatória, a alteração mencionada no art. 148 diz respeito à forma de cumprimento, mas não à modificação da pena em si, trocando uma por outra, pois tal medida seria ofensiva à coisa julgada material, sem que haja autorização legal a tanto. Portanto, se o juiz da condenação impôs limitação de fim de semana, não pode o juiz da execução penal alterar a pena, substituindo-a para prestação de serviços à comunidade (ou outra qualquer). O que lhe é dado a fazer é modificar a estrutura do cumprimento da pena
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 333).

Inclusive, o STJ já decidiu que
é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes
(AgRg no HC n. 617.636/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Neste sentido também caminha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal" (Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa. 2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055222, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Também não se pode olvidar que o STJ entende que nas situações em que não houver casa de albergado na localidade, o cumprimento da pena de limitação de fim de semana deve se dar em outro estabelecimento adequado ou em regime domiciliar.

Forte em tais premissas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 148 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

1. Imposta a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana em sentença com trânsito em julgado, não cabe ao Juízo da Execução a substituição da pena por outra restritiva de direitos, sob pena de ofensa à coisa julgada, uma vez que somente é permitido alterar sua forma de cumprimento para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, nos termos dos art. 148 da Lei de Execução Penal.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.